Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709550-19.2018.8.07.0020 RECORRENTES: DANIEL LOPES PEREIRA, FONTE DA VIDA TRANSPORTE DE ÁGUA EIRELI RECORRIDO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. 1. Tratando-se de disputa entre particulares, admite-se o manejo dos interditos possessórios, ainda que se trate de área pública, sem nenhum prejuízo ao Poder Público. 2. Comprovada a melhor posse do autor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 927, 1.196, 1.201 e 1.228, todos do Código Civil, sustentando que as alegações suscitadas pela recorrida são eivadas de inverdades, pois os documentos juntados em sede de contestação comprovam que o local não possui edificações, demarcação, tampouco instalação de luz e água, o que demonstraria que a recorrida jamais teve a posse do bem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil. Isso porque, “Nos termos da jurisprudência do STJ, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da configuração dos requisitos ensejadores da procedência ou improcedência da tutela possessória demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no Ag 1341512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/9/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1454436/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019) e o REsp 1821372/MG (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009